Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715152-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Benfica Construções e Incorporações Ltda - EPP Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Benfica Construções e Incorporações Ltda – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0033184-12.1999.8.07.0001, assim redigida: “A parte requerida discorda do laudo produzido pela perita, afirmando que o método correto para avaliação do imóvel é o de tratamento por fatores, enquanto a perita afirma que deve ser realizado por inferência estatística. Sobre divergências dessa natureza este Tribunal já proferiu a seguinte decisão: "EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO E JULGADO PREJUDICADO. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUEL DE LOJA EM SHOPPING CENTER. APURAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO MEDIANTE PROVA PERICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. VALOR DO ALUGUEL. PREVALÊNCIA DO MONTANTE INDICADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. 1. Na dicção do art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocraticamente proferida pelo relator, o recurso cabível é o Agravo Interno. Recurso veiculado em (ID 28069912) recebido como Agravo Interno. 1.1 Em virtude do presente julgamento do recurso de apelação, deve ser considerado prejudicado o exame do recurso, na medida em que o sobrestamento da eficácia da r. sentença recorrida somente se estenderia até o presente julgamento do recurso da apelação cível. 2. De acordo com os artigos 370 e 480 do Código de Processo Civil, a realização de nova perícia não constitui direito subjetivo das partes, mas prerrogativa instrutória do juiz, quando a considerar necessária para a elucidação da questão técnica indispensável à solução do litígio. 3. Constatado que o laudo pericial foi elaborado com indiscutível rigor técnico, descrevendo minuciosamente o imóvel locado e o método adotado na avaliação, e observado que o perito judicial detalhou todos os aspectos ponderados para a apuração do aluguel e respondeu satisfatoriamente os quesitos formulados, não há razão para que seja declarada qualquer nulidade da prova técnica produzida. 4. O mero inconformismo da parte locatária com o valor do aluguel apurado pelo perito judicial, para fins de renovação do contrato, não justifica a repetição da prova e muito menos implica em cerceamento de defesa, sobretudo quando o valor locatício apontado se mostra condizente com a realidade do mercado existente à época do ajuizamento da ação, mediante a utilização do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com modelo de Regressão Linear (inferência Estatística), e compatível com diversos fatores considerados, tais como o tamanho, localização e estrutura do Shopping Center no qual o imóvel locado se encontra, bem como a respectiva estrutura interna. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Prejudicado o exame do Agravo Interno. Honorários recursais majorados". (Acórdão 1372114, 07042370320198070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que o laudo produzido não possui qualquer vício e apresenta as características mencionadas na ementa acima, rejeito a impugnação da parte requerida e homologo o laudo pericial e a avaliação de ID 107860788. Preclusa esta decisão, designe-se o leilão.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35259381), em síntese, que houve a designação de experto para a avaliação da divergência em relação à área construída e ao preço do metro quadrado relativo ao bem imóvel em questão. Argumenta que a decisão impugnada é nula, pois não enfrentou os argumentos suscitados pela recorrente, tendo remanescido a omissão apontada mesmo após a interposição de embargos de declaração. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída, com a determinação de exame das questões suscitadas por meio da impugnação ao laudo do perito. A guia referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 35259385). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de correção da avaliação de bem imóvel efetuada pela experta designada pelo Juízo singular. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. No entanto, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) No presente caso a perita designada elaborou o laudo pericial de avaliação de bem imóvel que foi coligido nos autos do processo de origem ais 7 de novembro de 2021 (Id. 107860788 autos do processo de origem). A recorrente formulou impugnação ao laudo referido, tendo indicado valor diverso a respeito da avaliação do bem imóvel em questão (Id. 110388030 dos autos do processo de origem). O Juízo singular concedeu os prazos de 20 (vinte) dias para a especialista se manifestar a respeito da impugnação aludida e de 10 (dez) dias para as partes se manifestarem sobre a nova conclusão emitida pela mencionada perita. A perita designada formulou esclarecimentos e ratificou o conteúdo constante no laudo anterior (Id. 112901430 autos do processo de origem). No entanto a ora recorrente continuou a divergir do valor da avaliação (Id. 114385755 autos do processo de origem). Em seguida foi mantida a indicação da área total construída, mas houve a correção do valor de avaliação do imóvel (Id. 117287721 autos do processo de origem). Ainda assim, a recorrente permanece insatisfeita com a conclusão do laudo pericial (Id. 120074814 autos do processo de origem), tendo a perita novamente se manifestado com o objetivo de esclarecer a conclusão adotada (Id. 120175230 autos do processo de origem). Convém ressaltar que em relação à mensuração da área do bem imóvel houve o esclarecimento de modo detalhado no sentido de que a recorrente incorreu em equívoco ao discordar da avaliação, senão vejamos: “Divergência na apuração do preço venal do m2 da edificação. O réu em seu Laudo está utilizando a área equivalente do imóvel avaliando, sendo que para o cálculo do valor unitário foi utilizado a área privativa dos imóveis dos elementos amostrais. Ou seja, está fazendo confusão ao comparar a Área Equivalente à Área Privativa. Os cálculos apresentados pela perita, compara Área Privativa com Área Privativa. Para utilização de área equivalentes no cálculo, deveria ser utilizada a área equivalente de todos os elementos amostrais, sendo que tal dado não está explícito nos anúncios apresentados nos elementos amostrais. Ressalto, que as comparações utilizadas pelo réu não são homogêneas. Área Equivalente (imóvel avaliando), É DIFERENTE das áreas privativas (elementos amostrais), se o valor unitário do metro quadrado foi encontrado através da utilização da área privativa, deve ser multiplicado pela área privativa do imóvel avaliando, já apresentada como 1.853,57m2.” Diante desse contexto não há nos autos qualquer evidência, ao menos, no sentido de que o valor da avaliação está em desacordo com a média dos preços praticados no mercado imobiliário, tampouco que houve equívoco em relação aos critérios de mensuração, tendo sido a questão justificada de modo claro no respectivo laudo pericial e nas manifestações ulteriores. Ademais, a decisão impugnada não é nula. O art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC é claro ao determinar que não pode ser considerada fundamentada a decisão, em sentido amplo, se não forem enfrentados todos os argumentos deduzidos pela parte, aptos, em tese, a alterar a decisão proferida. No entanto, a decisão impugnada afastou, ainda que de modo sucinto, a necessidade de nova manifestação da experta, tendo em vista a suficiência da fundamentação exposta nas 4 (quatro) manifestações já elaboradas pela perita designada. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator